Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-87.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000945-87.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE MILTON DE ABREU Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE DECISÃO DO TCM-BA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, por intempestividade. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Euclides da Cunha para cobrança de multa administrativa aplicada pelo TCM-BA por irregularidades em 1998, no valor de R$ 79.527,22, com exigibilidade do crédito fixada em 31/01/2000. Os embargos à execução foram opostos somente em 2023. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito. O apelante sustenta a prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a multa administrativa aplicada pelo TCM-BA está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932; (ii) o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido mais de 13 anos após a consumação do prazo prescricional, permite o reconhecimento da prescrição de ofício; (iii) as tentativas de cobrança administrativa posteriores à prescrição podem interromper seu curso. III. Razões de decidir 3. A multa administrativa possui natureza não-tributária, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 4. A contagem do prazo prescricional iniciou-se em 31/01/2000, sendo sua consumação em 31/01/2005. A execução foi ajuizada apenas em 27/04/2018, estando a pretensão executiva prescrita. 5. Atos administrativos posteriores à consumação da prescrição são juridicamente ineficazes para sua interrupção. 6. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 487, II, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A multa administrativa de natureza não-tributária sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Consumado o prazo prescricional, é inviável sua interrupção por atos posteriores de cobrança administrativa. 3. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 22.02.2011; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002798-45.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000945-87.2023.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante JOSÉ MILTON DE ABREU e como Apelado MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada em sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora